Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-91.2003.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000905-91.2003.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA DE PROENCA - CPF: 964.645.181-00 (RECORRIDO), VALMIR FRANCO DE AGUIAR (Proc. Suspenso) (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALMIR FRANCO DE AGUIAR - CPF: 792.166.091-68 (RECORRENTE), FABIANA DE PROENCA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão d
e
qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da
Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valmir Franco de Aguiar
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000905-91.2003.8.11.0042
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal),
e
determinando
a sua
subm
issão a
julgamento pelo Conselho de Sentença
desta
unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
136311793
, postula
o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso
I
V
,
do § 2o
,
do art. 121
,
do Código Penal
,
sustentando ser a qualificadora
manifestamente improcedente
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
136307700
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
136307707
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
124011007
, opinou pelo desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre esclarecer
, inicialmente,
que, no caso
destes autos
, a materialidade e a autoria do crime não foram impugnadas pelo recorrente, que se limitou a postular o afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
,

do crime de homicídio tentado pelo qual restou pronunciado.

A exordial acusatória, constante no ID
136311791
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 24 de novembro de 2002, por volta de 03h, a vítima Fabiana de Proença, encontrava-se saindo de uma lanchonete próxima a sua residência. Na altura da Rua Coxipó, Bairro São Sebastião, o denunciado se aproximou e fazendo uso de uma arma branca, desferiu golpes contra a vítima, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 07/10 e laudo complementar fls. 32/34.

Assim agindo, o denunciado deu início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes em gestos de defesa e fuga da vítima, bem como imediato socorro à mesma prestado. Descortinou-se que o denunciado é
ex-amásio
da vítima, e uma pessoa muito violenta, inclusive já agrediu a vítima outras vezes. Urge assinalar que a vítima estava desarmada e sozinha, sem esperar qualquer ataque, sendo que o denunciado se valeu de arma branca, pelo que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida
[...]

Como se sabe,
na fase de pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de autoria, tratando-se a decisão de mero juízo de admissibilidade da acusação, não comportando estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados.

Tendo isso como norte,
é imperativo registrar que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque o
seu
afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual,
somente
é cabível nos casos em que
for
manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida
causa modificadora
.

Ademais,

impõe-se
salientar que a alegação do recorrente segundo a qual a qualificadora não restou caracterizada, uma vez que o delito se deu em razão de desentendimentos anteriores, bem como que não houve o elemento surpresa, visto que
“a ofendida, a partir da suposta agressão proferida anteriormente, estaria esperando a ação do autor do delito”
, não serve como fundamento para afastar a qualificadora da submissão ao Conselho de Sentença
, porquanto
no que se refere
à

causa modificadora
em comento,
há

n
estes autos
e
lementos indicativos de que o crime foi praticado de modo a dificultar a defesa da ofendida.

A propósito, quando foi ouvida na fase extrajudicial, a
vítima
Fabiana de Proença
afirmou que no dia dos fatos estava acompanhada de uma amiga chamada Lucélia e de seu “paquera” de nome Edno, em uma lanch
onete próxima de sua residência
; relatando
, outrossim,
a ofendida,
que
no momento em que estava se retirando do local, o
recorrente
aproximou-se dela, sem dizer qualquer palavra
,
e deferiu-lhe dois golpes de faca pelas costas, dificul
tando

sua
defesa,
visto que
estava desprevenida e
reduzindo sua
possibilidade de reação.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações dadas na primeira fase da persecução penal, confirmando as agressões sofridas, relatando que o
recorrente
se escondeu atrás de um muro e agiu mediante surpresa, desferindo
a primeira facada
nas suas costas
, e mesmo após cair no chão
,

ele
a golpeou pela segunda vez, oportunidade em que proferiu palavras em tom de ameaça
(relatório de mídias visto no ID 136311798)
.

Por sua vez
, a testemunha Edno Gomes da Silva, em sede policial ratificou o depoimento prestado pela vítima, asseverando que
:

“Fabiana estava com dois ferimentos de faca nas costas e as pessoas comentavam que ela tinha
sido
esfaqueada por ‘
dindau
’. Que Fabiana mal conseguiu falar, mas confirmou que foi o ex-marido que a esfaqueou
[
...
]
”.

Por sua vez
,
em seu interrogatório judicial, o recorrente

apesar de ter confessado a autoria delitiva, afirmou
que
agiu em leg
ítima defesa,
fazendo as seguintes declarações
acerca dos fatos sob apuração:

[...] ela (vítima) estava na festa com 03 rapazes e veio pra cima de mim, como ela já havia me dado facada em outra ocasião (um ano antes), tive que me defender. Ela falou que ia me matar
[
...
]
Ela

tava
com um negócio de tirar cutícula e veio pra cima, inclusive pegou no meu rosto, as facadas foram para me defender
[
...
]
Ela
já havia me dado facadas antes
[
...
]
Ela
que me atacou [...]”
(
R
elatório de mídias
–

visto no
ID 136311798)
.

Cumpre registrar, ainda
nessa senda
, que a v
ersão apresentada pela vítima também
encontra respaldo no

Laudo Pericial
n.
01-02-3844-01/2002
(ID 136311791
, p.
18)
,
em cujo documento

consta
que
ela
foi lesionada na
região escapular e na região dorsal,
cujos ferimentos
corresponde
m
com os dois golpes de faca

supostamente
desferidos
pelo recorrente
.

A propósito, eis a conclusão do referido
laudo
:

“Ferida incisa de ± 3 cm de comprimento localizada na região torácica direita (procedimento terapêutico de drenagem de tórax). Ferida perfuro incisa de ± 3 cm de comprimento suturado localizada na região dorsal a direita. Ferida perfuro incisa de + 3 cm de comprimento suturada localizada na região lombar direita.”

É de se ponderar,
outrossim,

que, em relação aos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, não compete ao
juízo
singular a análise aprofundada das provas, pois deve contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos
j
urados.
Daí por que,
e
m sede de pronúncia, apenas se justifica a exclusão de qualificadora quando se apresentar manifestamente improcedente, sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não corresponde
ao caso destes autos
.

Isso porque, na hipótese,
as provas fornecem elementos que alicerçam a tese acusatória, no sentido de que o crime
foi
cometido com recurso que impossibilitou a defesa da ofendida em virtude de que os golp
es de faca foram desferidos pelas
costas,
circunstância
que, em uma primeira análise pode caracterizar, em tese, a qualificadora prevista no inciso IV, do art
.
121 do Código Penal.

Por conta disso, é forçoso reconhecer
que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a qualificadora, eis que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2o, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro
societate
. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2o, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro
societate
. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A
PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...] Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode olvidar, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Destarte
,
por se tratar de decisão de pronúnci
a e,

havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora
do

recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção da referida qualificadora para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valmir Franco de Aguiar
, que deve ser submetido ao
Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022